Tribunal: STF
Processo: RE 78268
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-07
Data de publicação: 1974-05-07

Ementa:
- PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE RECURSO DA DEFESA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 146. 
Ausente o recurso da defesa, não se aplica a Súmula 146, que o pressupõe, precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.